Tribunal: TJSP
Processo: 2065922-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Desapropriação – Prova pericial – É preciso verificar se o interesse a ser atingido é privado ou público, pois a desapropriação apenas pode se dar no interesse público - Fatos que precisam ser esclarecidos e, de modo a evitar prejuízos de difícil reparação, tanto aos proprietários, como ao município, a antecipação de tutela é deferida, caso o laudo técnico seja recebido pelo MM. Juízo oficiante e

Ementa:
Desapropriação – Prova pericial – É preciso verificar se o interesse a ser atingido é privado ou público, pois a desapropriação apenas pode se dar no interesse público - Fatos que precisam ser esclarecidos e, de modo a evitar prejuízos de difícil reparação, tanto aos proprietários, como ao município, a antecipação de tutela é deferida, caso o laudo técnico seja recebido pelo MM. Juízo oficiante e for determinada a imissão, que ainda não ocorreu – Recurso provido.